Tribunal: TJDFT
Processo: 0720697-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu/recorrente com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de omissão no tocante ao saldo, que fora bloqueado, havendo, posteriormente, o encerramento do contrato, em razão do recebimento de denúncia MED com reporte de PIX. Sustenta que o acordão se limitou a considerar como bloqueio do valor, não levando em consideração a impossibilidade de cumprimento da determinação. Ainda, requer que sobre os honorários, conste, de forma clara, que estes são devidos somente sobre os danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar no acórdão embargado, torna evidente o inconformismo da parte, pois consignado na ementa que “O encerramento do contrato de conta bancária é corolário (uma consequência) da autonomia privada. Trata-se de um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. No caso dos autos, apesar de o requerido/recorrente esclarecer que o bloqueio ocorreu após o recebimento de denúncia de suposta fraude, evidencia-se que houve bloqueio unilateral do saldo, sem comprovação de aviso prévio com informações necessárias acerca da transação, dos valores e/ou data. Ademais, a retenção/bloqueio integral dos valores por prazo excessivo também configura o ato ilícito por abuso de direito".
5. Ainda, cumpre destacar que transcorreu o período de risco contratualmente previsto de 90 dias desde a data do bloqueio e retenção dos valores (20/09/2023), sem comprovação de devolução do saldo, o que gera enriquecimento ilícito pela parte recorrente.
6. Quanto a condenação nos honorários advocatícios, também não assiste razão ao embargante, pois sendo parte recorrente vencida no recurso inominado, suportará a condenação conforme fixada no acórdão.
7. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
8. Não restando manifestamente protelatórios, inaplicável aplicação de multa (art. 1026/CPC, § 2o)
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/9